Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento dos descontos referentes aos empréstimos contratados pela autora sob a modalidade débito em conta corrente, devendo restituir, na forma simples, o valor de R$ 7.259,77, referente às parcelas de outubro de 2024, além de eventuais parcelas cobradas após essa data.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor.
4. A contratação de empréstimo com desconto em conta corrente vincula-se à disponibilidade patrimonial do correntista e está inserida no âmbito de sua autonomia privada.
5. As disposições do contrato elaborado em conformidade com os requisitos de validade assemelham-se a normas jurídicas imperativas, possuindo caráter intangível. A revisão ou a extinção por parte do Juiz é vedada, assim como a possibilidade de retratação pelas partes contratantes. A modificação do conteúdo contratual é admitida apenas por meio de um novo consenso entre as partes envolvidas na relação jurídica. O caráter obrigatório do contrato visa proporcionar segurança jurídica à relação obrigacional formada pelas partes contratantes.
6. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) contempla o direito do consumidor de cancelar a autorização de débitos incidentes em sua conta corrente concedida contratualmente. Este ato normativo, porém, não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual.
7. A leitura sistemática do art. 9o da citada Resolução conduz à conclusão de que o cancelamento dos débitos automáticos somente pode ocorrer nas hipóteses em que o consumidor não reconheça a autorização anteriormente concedida. Interpretação que visa a resguardar o princípio da boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório.
8. No caso de cancelamento devido a arrependimento posterior ou por comprometimento excessivo da renda só será permitido mediante quitação total do saldo devedor ou renegociação do contrato, com ajustes nas taxas de juros aplicáveis devido à alteração das condições originais do acordo.
9. Eventual irrevogabilidade da permissão dos descontos automáticos em conta corrente não enseja a abusividade da cláusula contratual que a estipulou, visto que o consumidor obteve condições mais favoráveis para a conclusão do negócio jurídico ao consentir com a implementação da medida.
10. Nesse sentido: Acórdão 1964152, 0760478-73.2024.8.07.0016, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; Acórdão 1974567, 0720925-46.2024.8.07.0007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025, e Acórdão 1857883, 0730836-89.2023.8.07.0016, Rel.: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.